Tribunal: TJMT
Processo: 1033453-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033453-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIRLA CRISTINA CUNHA FERREIRA - CPF: 050.870.051-52 (ADVOGADO), DENISE FELIX DA SILVA BARBOSA - CPF: 975.825.221-68 (AGRAVANTE), ROGERIO DE MACEDO FIGUEIRA - CPF: 999.087.781-53 (AGRAVADO), MARIA MADALENA FERREIRA - CPF: 322.893.081-53 (AGRAVADO), CLEITON OTAMIRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 011.630.301-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto de decisão que determinou o desbloqueio de valores penhorados em conta bancária da agravada nos autos do cumprimento de sentença em ação de indenização por danos morais e materiais. A agravante sustenta que os executados se esquivam do pagamento e que a penhora de salários deve ser admitida, pois a devedora recebe remuneração fixa superior ao valor penhorado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Duas questões são postas em discussão:
(i) A admissibilidade da penhora de salário para pagamento de dívida de natureza não alimentar; e
(ii) A eventual configuração de decisão surpresa, com violação ao contraditório, diante da determinação de desbloqueio dos valores sem a prévia oitiva da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos salários, salvo para pagamento de prestação alimentícia ou quando os valores recebidos pelo devedor superam cinquenta salários mínimos, circunstância não verificada nos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que valores depositados em conta bancária até o limite de quarenta salários mínimos são impenhoráveis, independentemente da origem dos recursos.

A decisão agravada não configura decisão surpresa nem cerceamento de defesa, pois a agravada comprovou documentalmente a natureza salarial dos valores bloqueados e a necessidade de desbloqueio imediato para garantir sua subsistência e a de sua família.

O artigo 854, § 4o, do Código de Processo Civil autoriza o cancelamento da penhora de ativos financeiros sem necessidade de prévia oitiva do exequente quando há comprovação da impenhorabilidade ou de excesso na constrição, garantindo a observância do devido processo legal.

O bloqueio de quantia irrisória em relação ao montante total da dívida não justifica a flexibilização da regra da impenhorabilidade salarial, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.

A impenhorabilidade do salário do devedor, prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, somente pode ser afastada para pagamento de dívidas não alimentares quando os valores recebidos forem superiores a cinquenta salários mínimos.

2.

A decisão que determina o desbloqueio de valores comprovadamente salariais não configura decisão surpresa nem cerceamento de defesa, ainda que proferida sem prévia oitiva do exequente, quando evidenciada a urgência da medida para garantir a subsistência do devedor.

Dispositivos legais relevantes:
Código de Processo Civil, artigos 9o, I; 139, IV; 300; 833, IV e § 2o; 854, §§ 3o e 4o.

Jurisprudência relevante:

STJ, AgInt no AREsp 1.761.489/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.06.2021;

STJ, AgInt no AREsp 2108629/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17.04.2023;

STJ, AgInt no REsp 1951550/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 14.10.2021;

TJSP, AI 2104773-96.2022.8.26.0000, Rel. Des. Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, 28a Câmara de Direito Privado, j. 22.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
interposto de decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, que nos autos do Cumprimento de Sentença de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 000035928.2009.8.11.0106, deferiu a expedição de alvará para o desbloqueio dos valores penhorados em conta dos executados.

A parte agravante sustenta que a sentença condenou os executados/agravados ao pagamento de
R$34.721,68
por danos materiais e
R$ 20.000,00
a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo
INPC
e acrescidos de juros de
1% ao mês
.

Aduz que os agravados estariam se esquivando da obrigação de pagamento, pois diligências foram realizadas, incluindo tentativas de penhora de bens, busca patrimonial pelo sistema
Renajud
, tentativa de bloqueio de valores em contas bancárias via
Sisbajud
, bem como penhora de
FGTS/PIS/PASEP
e,

por fim, efetivada a penhora de
R$ 5.217,88
em conta dos executados via
Sisbajud
.

Sustenta que houve
cerceamento de defesa
, em afronta ao princípio do
contraditório
e à vedação de
decisão surpresa,
pois a decisão agravada não oportunizou à agravante qualquer manifestação prévia.

Defende, ainda, que a agravada
Maria Madalena Ferreira Vilela
é servidora pública estadual e recebe remuneração fixa de
R$ 5.866,10
, além de outras vantagens adicionais, e que o entendimento jurisprudencial admite a
flexibilização da impenhorabilidade dos salários
nos casos em que não há comprometimento da dignidade do devedor.

Alega que o artigo
139, IV, do CPC
autoriza o juiz a determinar
medidas coercitivas
para garantir o cumprimento das decisões judiciais, o que legitima a manutenção da penhora, além de que o processo tramita há mais de
15 anos
, sem que a agravante tenha tido êxito na satisfação do crédito.

Requer o provimento do Recurso para que seja mantida a penhora dos valores bloqueados e o levantamento dos montantes em favor da exequente.

Os agravados não apresentaram contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SUPRESA

O presente Agravo impugna decisão que, no curso do processo, determinou a constrição online via Sisbajud no valor de R$
5.217,88
nas contas da agravada, a qual apresentou pedido de desbloqueio de valores, em razão de sua impenhorabilidade, à luz do art.
833
,
IV
, do
CPC
(fls. 132/137 dos autos principais).

Após a referida manifestação apresentada pela ora agravada, arguindo a impenhorabilidade dos valores bloqueados, sobreveio a decisão agravada, sob os seguintes fundamentos:

“A executada requer o deferimento da tutela de urgência para que os valores bloqueados via sistema SISBAJUD sejam liberados, visto que se trata de verba salarial.

É o relato. Decido.

Da análise da impugnação da parte executada, entendo que o pedido liminar deve ser deferido.

Extrai-se dos autos que a parte exequente pugnou pela penhora online nas contas bancárias dos executados com fins de alcançar o valor para cumprimento da execução.

Após a realização do bloqueio (id 173778090), a executada Maria Madalena informou que o montante retido via SISBAJUD se refere ao seu salário mensal. Para tanto, anexou holerite referente ao mês de outubro/2024 (id 174234504).

Dispõe o artigo 833 do Código de Processo Civil, que os salários percebidos pelo devedor são impenhoráveis, exceto quando a dívida for proveniente de inadimplência de pensão alimentícia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a regra do dispositivo poderá ser excetuada, nos casos de dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários-mínimos mensais. Vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. REGRA GERAL DE IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. ART. 833, IV, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2o do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais (...)" ( AgInt no AREsp 1.761.489/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21.6.2021, DJe de 29.6.2021). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2108629 RJ 2022/0110719-1, Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023)

No presente, a parte executada comprovou que os valores bloqueados se referem ao seu salário recebido no mês de outubro (id 174234504), o que evidencia a urgência no desbloqueio das verbas para garantia da subsistência de Maria Madalena e sua família.

Para mais, a dívida deste cumprimento de sentença é superior a R$400.000,00 (quatrocentos mil) e, o bloqueio realizado se mostra irrisório para o pagamento da execução.

Deste modo, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para que seja expedido alvará no valor de R$ 5.217,88 em favor da executada Maria Madalena Ferreira, conforme os dados bancários informados na manifestação de id 174234498.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

Intime-se a exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.”

Não se vislumbra nulidade da decisão agravada que determinou o desbloqueio dos ativos financeiros, seja em razão da impenhorabilidade reconhecida, seja pela ausência de sua manifestação prévia a respeito, pois a agravante não demonstrou ter sofrido efetivo prejuízo em decorrência do pronunciamento judicial impugnado.

No Superior Tribunal de Justiça (STJ) há o entendimento pacificado de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 salários-mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimento, são impenhoráveis. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA. LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS NÃO EXCEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, assim como que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude. 2. Agravo interno desprovido (
AgInt no REsp 1951550 / RS
. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE. DJe 14/10/2021).

É o caso dos autos, visto que o desbloqueio determinado está dentro desse patamar, constituindo mais um fundamento para fulminar a alegação de nulidade da decisão agravada.

Além disso, a falta de manifestação do credor sobre a impenhorabilidade devidamente comprovada não inquina de nulidade o ato, pois o art.
854
,
§§ 3o
e
4o
, do
CPC
assim dispõe:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

§ 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo.

§ 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.

§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

§ 4o Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3o, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas.

Vê-se que a decisão agravada não estava condicionada à prévia manifestação do exequente sobre a alegação de impenhorabilidade dos valores, portanto, não houve cerceamento de defesa e nem decisão surpresa.

No art.
854
,
§ 4o
, do
CPC
, o legislador objetivou empregar urgência no desbloqueio dos valores quando demonstrada a impenhorabilidade ou excesso, visando assegurar a subsistência do devedor em harmonia com os princípios processuais e fundamentais, especialmente a dignidade da pessoa humana.

Assim, apesar de ser regra na execução ouvir previamente o credor a respeito da impenhorabilidade dos bloqueios de ativos financeiros, a urgência e gravidade da situação impunham uma decisão de plano, uma vez que a penhora recaiu sobre valores recebidos a título de salário.

A rigor, a decisão agravada

concedeu antecipação da tutela em favor da devedora (art.
300
do
CPC
), cujas peculiaridades e urgência possibilitam, excepcionalmente, sua prolação
"contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida"
(art.
9o
, I, do
CPC
).

Assim, demonstrada a impenhorabilidade do salário da agravada, não seria sensato aguardar a intimação e respetiva manifestação da agravante, apenas para ela manifestar o que já o fez neste Recurso, postergando o pronunciamento judicial.

Para ilustrar:

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL (COMPRA E VENDA DE VEÍCULO) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PENHORA DE VALORES. Decisão que levantou a constrição dos R$ 4.817,20 tornados indisponíveis em conta bancária do executado Edigle. Agravante que argui a nulidade da decisão por violação ao contraditório, ao não tê-lo intimado para manifestar-se sobre os documentos juntados pelo agravado, e que a quantia não é impenhorável, por não ser indispensável à sobrevivência do devedor Inocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o procedimento da indisponibilidade financeira, marcado pela presteza nas deliberações judiciais, não prevê réplica do exequente à manifestação do executado nos termos do art. 853, § 3o, do
CPC
. Impenhorabilidade do montante bloqueado, com fundamento no art.
833
,
X
, do
CPC
. Posicionamento jurisprudencial consolidado de que a quantia de até 40 salários-mínimos mantém a não sujeição à execução independentemente da natureza da conta bancária em que está depositada. Ademais, recursos financeiros concretamente essenciais à subsistência do agravado, porquanto sua conta se mantém com saldo devedor. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2104773-96.2022.8.26.0000
;

relatora Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes; Órgão Julgador: 28aCâmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 22/08/2022; Data de Registro: 22/08/2022)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025